Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706801-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INALDO ROCHA LEITAO RECORRIDA: TAMARA MARIA COSTIN BEEKMAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível desse Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO. LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E PERDA DO OBJETO AFASTADAS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO E OUTORGA UXÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DESCABIMENTO. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA DOS FIADORES SEM COMUNICAÇÃO AO LOCADOR. PERDA DA SEGURANÇA INAUGURAL DO CONTRATO. LIMINAR DE DESPEJO. ART. 40, III, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 59, §1o, VII, DA LEI N. 8.245/1991. REQUISITOS PREENCHIDOS. INFRAÇÃO LEGAL. DESFAZIMENTO DA LOCAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação despejo na qual a autora narra que, em 8 de janeiro de 2007, celebrou com o réu contrato de locação residencial com vigência inicial de 3 (três) anos, sendo que, após expirado o prazo, o contrato passou a vigorar por tempo indeterminado. Fundamenta a presente ação no fato de dois dos três fiadores terem alterado seu domicílio sem que houvesse a prévia comunicação à locadora ou à imobiliária que administra o imóvel. Mesmo após notificação para substituir a garantia locatícia, conforme art. 40, III e parágrafo único, da Lei n. 8.245/91, o réu permaneceu inerte, perdendo a locação sua segurança inaugural. 2. O processo n. 0730938-98.2019.8.07.0001 tem por objeto a cobrança de valores decorrentes de reajuste no valor do aluguel contratado entre as partes, ao passo que o presente feito visa a rescisão do contrato e o despejo, com fundamento na perda da garantia inaugural do contrato. Desse modo, verifica-se que os pedidos são claramente diversos, de modo que não há identidade entre as ações e, consequentemente, inexiste litispendência. Preliminar afastada. 3. A pretensão autoral abrange não só o despejo, com base no art. 59, §1o, VII, da Lei n. 8.245/91, mas também a rescisão contratual em razão da não apresentação de nova garantia locatícia. Dessa forma, apesar da notícia da desocupação do imóvel pelo réu no curso do processo, não há perda do objeto da ação, dada a necessidade de sentença de mérito para decretar a rescisão contratual em razão da infração legal do locatário, nos termos do art. 9o, II, da Lei n. 8.245/91. Precedentes. Preliminar de perda do objeto rejeitada. 4. Não se conhece do recurso quanto às alegações de que haveria litisconsórcio ativo necessário entre a autora e seu cônjuge ou de que o contrato seria inválido pela ausência de outorga uxória, haja vista que tais argumentos não foram suscitados na origem, de forma que a sua apreciação por esta instância revisora representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, em razão de inovação recursal. De todo modo, cumpre destacar que a ilegitimidade ativa do cônjuge da autora foi reconhecida ex officio pelo Juízo da origem, haja vista que seu nome não consta do contrato objeto dos autos. Salienta-se que tal decisão desafiava a oportuna interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, porém as partes se mantiveram inertes, de sorte que a matéria se encontra coberta pelo manto da preclusão. No mesmo sentido, ainda que se conhecesse do recurso em relação à alegação de necessidade de outorga uxória, observa-se que tal tese deveria ser afastada. Isso porque, a teor do art. 3o da Lei no 8.245/91, o contrato de locação só depende da vênia conjugal se for celebrado por prazo igual ou superior a 10 (dez) anos, sendo certo que a locação objeto da lide foi celebrada pelo prazo de 3 (três) anos, ainda que tenha sido prorrogada posteriormente por tempo indeterminado, nos termos do art. 46, §1o, da mesma lei. 5. A parte autora, ao apresentar a petição inicial, afirmou que o valor da locação atual era de R$ 9.141,00 (nove mil cento e quarenta e um reais), o qual foi confirmado pela sentença proferida nos autos da ação de cobrança n. 0730938-98.2019.8.07.0001. Nessa linha, não merece reparo o valor da causa, haja vista que corresponde a 12 (doze) meses do valor de aluguel mensal, conforme determinação do inciso III do art. 58 da Lei n. 8.245/91. 6. Todos os argumentos contrários ao deferimento da medida liminar de despejo já foram apreciados e rejeitados no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0707216-04.2020.8.07.0000, inclusive com trânsito em julgado, de sorte que a matéria já está preclusa. De todo modo, quanto à alegação de que houve depósito da caução a destempo, insta destacar que a apelada cumpriu o comando judicial e efetuou o depósito de valor equivalente a três meses de aluguel para assegurar o Juízo, conforme comprovantes anexados aos autos. No particular, o fato de a autora ter requerido a prorrogação do prazo para o cumprimento da diligência não acarreta a intempestividade do depósito, razão pela qual se reputam presentes os requisitos para deferimento da liminar de despejo na hipótese, com fulcro no art. 40, III e parágrafo único c/c art. 59, § 1o, VII, ambos da Lei n. 8.245/91. 7. Se dois dos três fiadores mudaram de residência sem a prévia comunicação ao locador, e o réu, apesar de devidamente notificado, nos termos do art. 40, III e parágrafo único, da Lei n. 8.245/91, deixou de substituir a garantia da locação, revela-se hígida a sentença que determinou a rescisão do contrato ante a ocorrência de infração legal, a teor do art. 9o, II, da Lei n. 8.245/91. 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação aos artigos 40, inciso III e 59, § 1o, inciso VII, ambos da Lei 8.245/1991 e 825 do Código Civil, sob argumento de não haver perda de segurança inaugural do contrato locatício firmado pelas partes, porque sempre esteve garantido pelos seus fiadores, não havendo significativa alteração de endereço, pois os fiadores continuam morando nesta Capital, só mudaram de um bairro para outro. Aduz não haver cláusula no contrato que obrigue os fiadores a comunicarem eventual mudança de endereço para o locador, o que demonstra que a exigência de substituição de garantia fidejussória foi infundada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 40, inciso III e 59, § 1o, inciso VII, ambos da Lei 8.245/1991 e 825 do CC, pois a turma julgadora concluiu que o argumento aviado pelo recorrente no sentido de que uma das fiadoras sempre manteve o mesmo domicílio, não foi suficiente para manter a segurança inaugural do contrato, já que esta previa a garantia de três fiadores e não somente de um. Portanto, não vislumbrando satisfeita a segurança da locadora/recorrida, plausível a rescisão contratual. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003